Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001177-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Liminar]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MELINA LEMOS VILELA - CPF: 297.839.638-56 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA CINTRA LEMOS VILELA - CPF: 923.385.858-87 (AGRAVANTE), FERNANDO MAURICIO MORAIS VILELA - CPF: 342.119.698-20 (AGRAVANTE), FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - CPF: 163.002.888-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÕES PROVISÓRIAS DE FUNCIONAMENTO POR PARTE DA SEMA/MT – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – NECESSIDADE DE ANÁLISE VERTICALIZADA EM NÍVEL PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO.

1.

O pleito de concessão para exploração de área rural parcialmente sobreposta sobre área de conservação demanda análise técnica e dilação probatória.

2.

A mora do poder público não tem o condão de restabelecer o
status quo
, para o que se faz necessário lei em sentido estrito.

3.

Ausência da fumaça do bom direito.

4.

Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FERNANDO MAURÍCIO MORAIS VILELA
e
MARIA DA GLÓRIA CINTRA LEMOS VILELA
em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória ajuizada pelos agravantes sob o n. 0001688-98.2019.8.11.0082 (cód. 53169), em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões recursais, sustentam a necessidade de deferimento da antecipação da tutela em virtude de que o cancelamento das Autorizações Provisórias de Funcionamento da Atividade Rural (APFs), realizado pela SEMA, decorrente da unidade de preservação Parque Estadual Serra Ricardo Franco (PESRF), está impedindo o desenvolvimento das atividades econômicas das propriedades, inclusive do arrendatário da área.

Requerem, em síntese, seja retirado o
status
de “cancelada” das Autorizações Provisórias de Funcionamento da Atividade Rural (APFs) das propriedades, para que possam dar continuidade às atividades profissionais e comerciais ou, de forma subsidiária, a concessão das Autorizações Provisórias de Funcionamento da Atividade Rural (APFs) parcial, sobre as áreas que não estão dentro dos limites do Parque Estadual.

O Relator originário, i. Des. Luiz Carlos da Costa, determinou o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.

Da decisão foi interposto agravo interno, pendente de julgamento.

Certidão de ID n. 32369972 atesta o recolhimento do preparo recursal.

Contrarrazões, no ID n. 43087469, pelo desprovimento dos recursos de Agravo de Instrumento e regimental.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento (ID n. 57589493).

Em consulta aos autos de origem, última decisão prolatada consiste no deferimento da prova pericial e consectários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em primeiro grau de jurisdição.

Neste segundo grau indeferiu-se a tutela antecipatória recursal, decisão da qual se interpôs agravo interno. Ante a fase processual atual, viável o julgamento do mérito do agravo de instrumento, que açambarcará o julgamento do agravo interno.

Passo ao exame.

Eis trechos da decisão agravada:

“Para a concessão da tutela provisória de urgência (cautelar ou antecipada), devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, do CPC/2015).

No caso, numa análise sumária, própria dessa fase processual, não vislumbro a presença do requisito probabilidade do direito invocado, imprescindível para a concessão da medida antecipatória requerida pelos autores, consubstanciada em ordem para que o réu “retire o status de “cancelada” das Autorizações Provisórias (APFs) das propriedades dos autores de forma que possam dar continuidade as suas atividades profissionais e comerciais”.

Inicialmente, não é demais frisar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

Ressalta-se, por oportuno, que o art. 225, §1o, inciso III, da Constituição Federal incumbe ao poder público o dever de definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.

Dentre os espaços especialmente protegidos pelas normas ambientais, destacam-se as Áreas de Preservação Permanente – APP (art. 3o, inciso II, do Novo Código Florestal), as Áreas de Reserva Legal (art. 3o, inciso III, do Novo Código Florestal) e as Unidades de Conservação da Natureza (Lei n. 9.985/2000).

Importante salientar que o conjunto de unidades de conservação de todos os entes federados forma o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC. Aliás, a Lei Complementar n. 140/2011 reforça esse entendimento ao reconhecer como ação administrativa ambiental da União, dos Estados e dos Municípios, a definição dos seus espaços especialmente protegidos.

O SNUC está devidamente regulamentado pela Lei n. 9.985/2000, a qual fixa os objetivos e diretrizes dessa política, bem assim estabelece normas para a criação, implantação e gestão dessas áreas – unidades de conservação – que merecem especial proteção.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, ressalta-se a Lei n. 9.502/2011 que institui o sistema Estadual de Unidades de Conservação – SEUC, da qual se extrai os seguintes preceitos:

Art. 2o Para os fins previstos nesta lei, entende-se por:

I - Unidades de Conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção;

[...].

VII - Proteção Integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitindo apenas o uso indireto dos seus atributos naturais;

[...].

X - uso indireto: aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais;

XVII -
Plano de Manejo
: documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma Unidade de Conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área, da sua Zona de Amortecimento e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da Unidade;

[...].

Art. 13 O Parque Estadual tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de ecoturismo.

§ 1o
O Parque Estadual é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei
.

§ 2o A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da Unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e aquelas previstas em Regulamento.

§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da Unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como aquelas previstas em Regulamento.

§ 4o As Unidades dessa categoria, quando criadas pelo Município, serão denominadas Parque Natural Municipal.

Não é demais afirmar que a implantação de unidade de conservação e sua efetiva proteção constituem deveres da Administração Pública, incumbindo-lhe impedir qualquer utilização dessas áreas que possa comprometer a integridade dos atributos que justificaram a sua criação, podendo, ainda, alcançar terras devolutas e também a propriedade privada, uma vez que a proteção à propriedade não se sobrepõe ao interesse coletivo.

Oportuno ressaltar que, embora não tenham sido efetivamente implantados, os parques nacionais e estaduais não perdem essa qualidade, mesmo sobrevindo a caducidade da declaração expropriatória. Ressalta-se que eventual supressão de espaços territoriais especialmente protegidos que ainda não foram regularizados, leia-se desapropriados, somente é permitida através de lei, conforme dispõe o art. 225, §1o, inciso III, da CF. É errôneo entender que a momentânea impossibilidade de regularização fundiária possa obstar a fiscalização, bem como afastar as limitações administrativas impostas à utilização das propriedades privadas localizadas no interior da área protegida.

No caso, o Parque Estadual Serra Ricardo Franco enquadra-se como Unidade de Conservação da Natureza de Proteção Integral, criada mediante o Decreto Estadual n. 1.796/1997, abrangendo área compreendida pelo Município de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT), tendo como objetivo “garantir a proteção dos recursos hídricos e a viabilidade de movimentação das espécies da fauna nativa, preservando amostra representativa dos ecossistemas existentes na área, e proporcionando oportunidades controladas para uso pelo público, educação e pesquisa científica” (art. 2o).

Segundo o §1o do art. 9o da Lei Estadual n. 9.502/2011, o objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto –
aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais
(inciso X do art. 2o da referida lei estadual) – dos seus recursos naturais.

Pelos documentos que instruem a inicial, infere-se que os imóveis rurais denominados Fazenda Bacuri e Fazenda Santa Júlia do Norte encontram-se localizados em área compreendida pelo Parque Estadual Serra Ricardo Franco, no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT), bem assim que
as atividades desenvolvidas no local (criação de gado) podem impedir a regeneração natural de vegetação nativa em unidade de conservação ambiental de proteção integral
.

Ademais, é possível a atuação da Administração, no exercício do seu poder de polícia, aplicar medidas cautelares sempre que o interesse público assim o recomendar, sendo dever do administrador público adotar providências cabíveis quando constatada qualquer irregularidade.

Desse modo, não vislumbro, ao menos nesse momento processual, a alegada desproporcionalidade e/ou desarrazoabilidade das medidas adotadas pela Administração Pública no cancelamento das APFs, notadamente em vista da possível degradação ambiental em área compreendida pelo Parque Estadual Serra Ricardo Franco, unidade ambiental de proteção integral, não havendo que se falar em ordem judicial para “obstar” tal cancelamento.

De acordo com o Decreto n. 1.211/2017, entende-se por Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF: ato administrativo declaratório, discricionário e precário para o exercício provisório das atividades de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva em áreas consolidadas até 22 de julho de 2008 ou passíveis de supressão, com exceção das áreas de reserva legal, preservação permanente, uso restrito, Unidade de Conservação do grupo de Proteção Integral e nas do grupo de Uso Sustentável das categorias RESEX (Reserva Extrativista) e RDS (Reserva de Desenvolvimento Sustentável). (art. 2o, I) [sem destaque no original]

Já o inciso II, do art. 6o, do supracitado decreto, dispõe que a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural não se aplica “para implantar empreendimento ou atividade em imóvel rural inserido em áreas de reserva legal, preservação permanente, uso restrito, terra indígena, interior de Unidade de Conservação do grupo de Proteção Integral e nas do grupo de Uso Sustentável das categorias RESEX (Reserva Extrativista) e RDS (Reserva de Desenvolvimento Sustentável), por possuírem procedimentos específicos;” [sem destaque no original]

Por fim, o fato de existir na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso iniciativa (Projeto de Decreto Legislativo n. 002/2017, fls. 75/78) com o objetivo de “sustar” os efeitos do Decreto Estadual n. 1.796/1997 (que criou o Parque Estadual Serra Ricardo Franco), tal medida não consubstancia em probabilidade do direito alegado para os fins almejados pelos autores, especialmente porque, em razão do seu estágio, não produz efeitos no mundo jurídico, sem prejuízo da verificação de sua constitucionalidade pelo órgão jurisdicional competente, acaso venha a ser aprovado pelo Parlamento Estadual.

Tais fundamentos evidenciam a ausência da probabilidade do direito invocado a ensejar a concessão da medida de urgência pleiteada.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência”.

É cediço que o móvel recursal tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
.

Nesse prisma, tem-se que a análise de eventual nulidade, ilegalidade ou ineficácia do Decreto Estadual n. 1.796/97 suporta, tão somente, deliberação meritória que extrapola o juízo sumário.

Os lindes do exame são circunscritos no
preenchimento dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Conforme se depreende dos autos de origem, os Agravantes ajuizaram
Ação Declaratória de Nulidade
a fim de, em sede liminar, alcançarem o deferimento do “desembargo” das Autorizações Provisórias (n. 14519/2017, 10318/2018, 17939/2017 e 10321/2018), que foram canceladas sob a justificativa de que as propriedades em questão (Fazenda Bacuri e Fazenda Santa Júlia do Norte) situam-se na abrangência da área de preservação, bem como, no mérito, o reconhecimento de nulidade do Decreto Estadual n. 1.796/97.

E
m análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

A situação é conhecida no âmbito deste Tribunal de Justiça, sendo que o deslinde sobre os limites do Parque Estadual Serra Ricardo Franco (PESRF) e as áreas que estão inseridas dentro do perímetro da Unidade de Conservação ainda são questões indefinidas.

Destaca-se que pende na Assembleia Legislativa análise de Projeto para extinguir Parque Estadual Serra Ricardo Franco, sendo que a norma poderia ser objeto de análise nos presentes autos, mas não houve a finalização da votação.

Sabe-se que a área declarada de utilidade pública é composta por mais de 158 mil hectares, conforme art. 1° do Decreto n. 1.796/97, porém não há delimitação da Unidade de Conservação, já que não comprovada a realização de georreferenciamento após a formalização do Termo de Ajustamento de Conduta n. 005/2007, entre o Estado de Mato Grosso, a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o Ministério Público Estadual. Todos comprometidos na obrigação de fazer de implantar, proteger e fiscalizar o PESRF.

Todavia, em que pese a omissão estatal, quanto aos pleitos dos agravantes a matéria possui particularidades que merecem ser mais bem elucidadas.

Importante pontuar que o pedido é para que seja retirado o
status
de “cancelada” das Autorizações Provisórias de Funcionamento da Atividade Rural (APFs) das propriedades, para que se possa dar continuidade às atividades profissionais e comerciais. De forma subsidiária, a concessão das Autorizações Provisórias de Funcionamento da Atividade Rural (APFs) parcial, sobre as áreas que não estão dentro dos limites do Parque Estadual, pelo que, pelos próprios pedidos é de se ter como ponto de partida o fato de que parte da área objeto da lide está dentro do Parque Estadual.

Partindo dessa premissa, é de se ter como norte que o tema é bastante complexo, com complicador de questões relativas às delimitações das áreas.

A presença do requisito da fumaça do bom direito envolve tema complexo, de inúmeras variantes e condicionantes – por exemplo, mapas que elucidem em que parte das áreas das fazendas adentra o Parque Estadual.

A autorização para exploração de forma prematura expõe risco à formação íntegra do patrimônio ambiental, ante a probabilidade de tal autorização ser concedida em área pertencente ao Parque Estadual Ricardo Franco.

O complicador decorrente da não delimitação até o presente momento não é motivo ensejador à probabilidade do direito – de sucesso no momento do juízo de certeza –, mas traduz uma morosidade que há se ser colmatada, em uma situação bastante complexa, nos quais, inclusive, direitos hão de ser preservados. Toda essa discussão deve se inserir na verticalidade cognitiva-probatória apta a lastrear a sentença.

No caso, a própria compreensão da fumaça do bom direito como a presença da carga cognitiva suficiente para sustentar a procedência do pedido ao final tem que ser redimensionada. A amplitude estrutural dos temas da esfera pública recomenda a prudência de que os fatos sejam bem descortinados no decorrer do processo.

A liminar no início do processo é satisfativa, no que se refere a prejuízos ambientais decorrente da exploração econômica – desmatamento, formação de pastagens, plantio,
v.g.
– que demoram décadas para ser recuperados. A dúvida quanto aos limites territoriais da demarcação não lastreia a fumaça do bom direito, notadamente em questão de preservação ambiental, direito humano objeto da terceira dimensão. Avulta-se a prevalência do princípio da prevenção.

Ademais, a mora da definição dos lindes não é motivo ensejador da fumaça do bom direito, consoante já mencionado. Neste sentido, já se pontuou que:

“O Parque Estadual Serra Ricardo Franco foi criado por decreto executivo válido segundo a legislação vigente à época,
portanto, ato jurídico perfeito consolidado
. Somente por lei específica pode ser alterada sua destinação ou extinta a unidade de conservação, conforme o artigo 225, §1o, III, da CF, o artigo 22, § 7o, da Lei 9.985/00, o artigo 30, §4°, da Lei Estadual n° 9.502/2011 e o artigo 38 da Lei Complementar Estadual n° 38/95. Nem a caducidade da declaração de utilidade pública prevista no artigo 10 do Decreto-lei 3.365/41 nem a demora do Poder Público em desapropriar todas as áreas que integram a unidade de conservação implicam extinção desta área de proteção ambiental”. (N.U 0022705-95.2014.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

A ausência de documentos técnicos hábeis a imprimir certeza aos fatos debatidos deixa clara a necessidade de maior verticalidade cognitiva para mais bem descortinar os fatos e, em decorrência, constatando-se que parte da área discutida não pertença ao PESRC, averiguar a porção em que não há embaraços ao exercício do direito de propriedade.

Pela restrição à cognição, isso não pode se dar nesta via recursal, porquanto, necessária a dilação probatória, o que afasta a probabilidade do direito invocado. Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL — PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO — DANOS AO MEIO AMBIENTE — CONSTATAÇÃO — DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO — INADMISSIBILIDADE.

Constatado o dano ambiental consistente no desmatamento ilegal do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente. Ademais, a gravidade da medida imposta é diretamente proporcional à magnitude dos danos causados ao meio ambiente.

Recurso não provido.

(N.U 1000077-19.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Vice-Presidência, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 28/02/2020)

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão agravada
.

Por consequência, prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022